Tribunal: STF
Processo: HC 59594
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-17
Data de publicação: 1982-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO DO JÚRI. DELIMITAÇÃO DO APELO (ART. 593,
III, D DO CPP). NULIDADE. SÚMULA 160. RECURSO DO M.P.- INTERPOSTA A
APELAÇÃO SOB O ESTRITO FUNDAMENTO DO ART. 593, III, D, DO CPP,
INVOCADA PELA ACUSAÇÃO A CONTRARIEDADE DA DECISÃO A PROVA DOS AUTOS,
E DEFESO AO JULGAMENTO ADMITIR NULIDADES NÃO ARGUIDAS FORMALMENTE
POR VIA DA LETRA A DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. "HABEAS CORPUS"
CONCEDIDO.